Tribunal: TJMT
Processo: 1015337-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1015337-68.2019.8.11.0000
RECORRENTE EDINA GOMES CARVALHO
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 51870497) interposto por EDINA GOMES CARVALHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 42477528):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8o, DA LEF – PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de execução fiscal, a citação por edital só cabe quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980.” (N.U 1015337-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)
Alega violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de nulidade da citação por edital realizada nestes autos, haja vista não ter sido precedida de busca pelo endereço da Executada junto aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.
Recurso tempestivo (ID 52261989) e isento de preparo (ID 52269984).
Contrarrazões juntadas conforme ID 54090965.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente busca dirimir acerca da nulidade da citação por edital realizada nestes autos.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“[...] Iniciados os atos citatórios, extrai-se da documentação que a primeira tentativa de citação da Recorrente foi por meio do AR, tendo sido este devolvido, sem cumprimento, por ausência de numeração da residência. Diante disso, o Recorrido postulou a citação da devedora, por meio do Oficial de Justiça (id n. 19068991, p. 4), o que foi realizado; contudo, foi certificado que a Executada, ora Agravante, não residia mais naquele local, p. 20 (id. n. 19068991).
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por Edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (id n. 19068991, p. 21), o que foi deferido pelo Douto Juízo.
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a citação por edital é válida, quando esgotadas todas as modalidades de citação previstas no artigo 8o, da LEF, ou seja, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.” (ID 42477527 – p.1/2)
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a citação por edital, na execução fiscal, é válida quando exauridas todas as possibilidade de localização do endereço do executado, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102, conforme a regra do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.
No mais, mesmo que não fosse aplicado o paradigma ao caso dos autos, procedo à análise dos pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 256, §3o, do CPC, a parte Recorrente defende a necessidade de nulidade da citação por edital realizada nestes autos, haja vista não ter sido precedida de busca pelo endereço da Executada junto aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Iniciados os atos citatórios, extrai-se da documentação que a primeira tentativa de citação da Recorrente foi por meio do AR, tendo sido este devolvido, sem cumprimento, por ausência de numeração da residência. Diante disso, o Recorrido postulou a citação da devedora, por meio do Oficial de Justiça (id n. 19068991, p. 4), o que foi realizado; contudo, foi certificado que a Executada, ora Agravante, não residia mais naquele local, p. 20 (id. n. 19068991).
[...] Da análise detida dos autos da Execução, fica demonstrado que frustradas as citações, via oficial de justiça, foi deferida a citação por edital, que, aparentemente, preencheu todos os pressupostos de validade do ato.” (ID 42477527 – p.1/4)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.
I – [...] II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ.
III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
IV – [...] V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1860631/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX